Tribunal: TJDFT
Processo: 0742043-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742043-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ ARTHUR DIAS DE SA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar inaudita altera parte, impetrado por LUIZ ARTHUR DIAS DE SÁ contra possível ato coator imputado à Secretária da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Em síntese, na inicial, o impetrante informou que solicitou pensão temporária, na condição de menor sob guarda da servidora aposentada VALLIDIA CIRILO DE SÁ, matrícula n. 84.560-4, falecida em 13 de abril de 2023. Contudo, o pedido administrativo foi indeferido, sob fundamento de que o Termo de Compromisso de Guarda apresentado pela ex-servidora como comprobatório de que era a responsável legal pelo neto, atendeu aos termos então exigidos, eis que na vigência da Lei n. 8.112/1990, mas que após a entrada em vigor a Lei Complementar Distrital n. 840 em 2011, referido dispositivo não mais seria aplicável, sendo exigido, agora, para a concessão da pensão, a apresentação do Termo de Tutela (art. 294); além de que já “à época do óbito da ex-servidora (13/04/2023), o interessado já era maior de 18 anos, completados em 13/06/2022, não se enquadrando mais na condição de menor sob guarda”. Defende que apesar de não mais ostentar a condição de menor ao tempo do óbito de sua avó, foi criado por ela desde os 3 (três) anos de vida, bem como a falecida era a responsável por arcar com todas as suas despesas, inclusive no âmbito educacional, custeio que foi mantido até a data do óbito. Assim, em razão da existência de lacuna normativa na lei para quem era tutela antes dos 18 anos, seria necessário se utilizar das formas de integração previstas no sistema legal, para que a pensão seja paga até os 21 anos de idade, devendo ser aplicado disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 4.657/42, por analogia. Requer, liminarmente, seja determinada a concessão de pensão temporária (por morte) em favor do impetrante, em razão da sua condição de dependente (equiparado a filho) da ex-servidora aposentada, porquanto demonstrado seu direito como dependente, inclusive previdenciário (fumus boni iuris), bem como os riscos que correrá pela ausência de condições para manter seus estudos e sua manutenção básica, eis que a avó falecida era a responsável pela assistência material, moral e educacional do impetrante, o qual se encontra cursando o Ensino Superior em Medicina Veterinária na Unifacisa. Preparo regular. Custas recolhidas (ID 52923332 e 52923333). É o relatório. DECIDO. É sabido que o direito líquido e certo é a um só tempo condição da ação mandamental e mérito da ação. Por oportuno, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. Do dispositivo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar, pela via do mandado de segurança, exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. In casu, a impetrante, a despeito dos fatos narrados, não conseguiu fazer prova inequívoca de seu direito, no tocante ao inequívoco direito à pensão até os 21 anos de idade. Acerca do conceito de dependente para todos os fins, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 732), de que há equiparação do menor sob guarda judicial ao filho natural. In verbis: O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária. Todavia, em recente decisão, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça –STJ confirmou acórdão desta Corte de Justiça, que estabeleceu a uma menor de idade – sob guarda da avó, servidora pública distrital, até o falecimento desta, em 2018 – o benefício de pensão por morte, até que ela complete 18 anos, não conhecendo do recurso da pensionista, que pretendia estender o benefício até os 21 anos. Decisum, este, que foi embasado no artigo 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o qual destaca que a menoridade se encerra aos 18 anos, sendo as disposições a partir desta idade inaplicáveis (REsp n. 1.947.690/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022). Diante do exposto, em análise perfunctória, INDEFIRO a liminar. Solicite-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator